Tribunal: STF
Processo: HC 251521
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula a fixação de regime semiaberto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na fixação de regime fechado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez reconhecida a reincidência, além da valoração negativa das circunstâncias judiciais, mostra-se fundamentada a imposição do regime fechado para início de cumprimento de pena. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.